Tribunal: STF
Processo: RHC 265242
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 900.049/SC, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a: (a) 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    De acordo com a denúncia: 



    [...]



    No dia 22 de maio de 2023, por volta das 21h, no supermercado "Komprão", localizado na rua 1590, no bairro Vila Lenzi, nesta urbe agentes de segurança pública abordaram o veículo Ford Fiesta MFV1F89, com placas da cidade de São Bento do Sul, o qual era conduzido por Gabriel da Rosa Rodrigues, que tinha como passageiros os demais denunciados, e visualizaram um cigarro de maconha no console do carro. 



    Em buscas, constatou-se que os denunciados ANDERSON, GABRIEL, KETLIN e GABRIELI transportavam, sem autorização, no interior do veículo, escondido no banco traseiro, 500g da substância conhecida como maconha, a qual era destinada para venda. 



    Na sequência, com apoio dos policiais militares da cidade de São Bento do Sul/SC, adentrou-se na residência dos denunciados ANDERSON E KETLIN, uma vez que informado por eles sobre a existência de mais entorpecentes no local. 



    Assim, verificou-se que os denunciados ANDERSON e KETLIN mantinham em depósito, no interior da residência deles, mais 252g de maconha, novamente sem autorização. No local também foi apreendido uma faca com resquícios da droga, uma balança de precisão, papel para embalar entorpecentes.



    Nas mesmas circunstâncias de local e tempo, durante a busca na residência, constatou-se que os denunciados ANDERSON e KETLIN possuíam 6 munições de calibre .32, de uso permitido, em desacordo com determinação legal.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO



     1. A busca pessoal sem mandado judicial depende da existência de fundada suspeita baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 25/4/2022). 



    2. No caso concreto, a busca pessoal não decorreu de aleatoriedade, mas sim do recebimento de denúncias anônimas relacionadas ao veículo automotor, que, uma vez abordado, exalou forte odor de maconha. A denúncia anônima foi minimamente corroborada em razão do odor constatado por ocasião da abordagem ao condutor, de modo que havia indício de porte de corpo de delito a justificar a revista nos termos do art. 244 do CPP. 



    3. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. A minorante não foi afastada exclusivamente em razão da quantidade de droga apreendida, mas notadamente em razão do conteúdo das conversas travadas pelo réu por meio de seu aparelho celular, revelado em razão da perícia, e que demonstrou a dedicação habitual a atividades criminosas. 



    4. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “há a exigência de fundada suspeita de conduta criminosa para autorizar a invasiva busca pessoal [...]; não foi o que se verificou no presente caso”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para declarar a ilicitude da abordagem policial (busca pessoal veicular) e, portanto, absolver o Paciente de todas as imputações ante a falta de prova válida do crime”.



    É o relatório. Decido. 



    As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal e veicular foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...]



    A Corte estadual considerou válida a medida com base nos fundamentos a seguir (fl. 414):



    Em sede de preliminar, a defesa do réu Anderson sustentou terem sido ilegais as apreensões realizadas na data dos fatos, aduzindo que os policiais militares não tinham motivação justa para realizarem a revista veicular que culminou na apreensão inicial de 500 gramas de maconha no interior do automóvel Ford/Fiesta de placa MFV1F89. Sem razão, contudo. Isso porque, conforme se verá, em ambas as fases procedimentais os policiais militares relataram que a abordagem do veículo não foi aleatória, sendo realizada porque a Agência de Inteligência do 14º Batalhão da Polícia Militar já vinha acompanhando o dito automóvel após denúncias de que ele estaria sendo utilizado para trazer drogas até Jaraguá do Sul. Ao avistarem um carro com as mesmas características repassadas pelo Setor de Inteligência, entendo que havia, sim, fundadas suspeitas por parte dos policiais de que os ocupantes pudessem ter consigo algum material ilícito, legitimando, portanto, a abordagem realizada. E a partir do momento em que, abordado o veículo, os agentes públicos puderam sentir um forte odor de maconha vindo do interior dele, também conforme relatado nos depoimentos, é certo que essas suspeitas se tornaram ainda mais robustas.



    Conforme adiantado na decisão de fls. 425-426 e reiterado na decisão agravada, no caso concreto verifico que a busca pessoal não decorreu de aleatoriedade, mas sim do recebimento de denúncias anônimas relacionadas ao veículo automotor, que, uma vez abordado, exalou forte odor de maconha. 



    Diante de tais fatos, noto que a denúncia anônima foi minimamente corroborada em razão do odor constatado por ocasião da abordagem ao condutor, de modo que havia indício de porte de corpo de delito a justificar a revista nos termos do art. 244 do CPP.



    [...]



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025).



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique–se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025    



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente